Tribunal: TJDFT
Processo: 0749289-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015, bem como para condenar o ente público ao pagamento do valor DE R$2.986,93, a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015
2. O recorrente alega, inicialmente, a ocorrência de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio legal. Argumenta que o décimo terceiro salário deve ser pago no mês de aniversário do servidor efetivo (inciso I do artigo 93), à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 (doze) meses anteriores (Artigo 92). Dispõe que não houve pagamento a menor e que o pleito do autor deve ser indeferido. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Prescrição. Nos termos dos arts. 92 e 93 da Lei Complementar distrital 840/2011, o décimo terceiro salário é pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e que no mês de dezembro o servidor tem direito a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Assim, embora o mês de aniversário da requerente seja maio, apenas no mês de dezembro de 2015, quando, supostamente, não lhe foram pagas eventuais diferenças relativas ao seu 13o salário daquele ano, nasceu a pretensão ante a concreta violação do direito (art. 189 do Código Civil). Desse modo, o dia 20 de dezembro de 2015 é o termo a quo da contagem da prescrição. O ajuizamento da ação em 20/11/2020, antes de completar o prazo de cinco anos, encontra-se dentro do prazo de ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
4. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
5. No caso, o requerente ingressou nos quadros do ente público, ora ré, em setembro de 2014. Conforme comprova a ficha financeira referente ao ano de 2015 (26795890 – página 2), o autor recebeu no referido ano, a título de gratificação natalina, a quantia de R$ 3.762,39 (três mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), sendo uma parte em março e maio. É certo que o referido valor recebido no mês de março de 2015 é referente aos meses trabalhados no ano de 2014, proporcionalmente, e em maio, uma vez que se trata do mês de aniversário do servidor, refere-se, ao décimo terceiro salário do ano em questão. Considerando que o autor trabalhou durante todo o ano de 2015, no mês de dezembro do respectivo ano, deveria ter ocorrido o pagamento da diferença a título de gratificação natalina, integralizando-a, o que não ocorreu.
6. Assim, cabe frisar, no mês de dezembro/2015, o recorrente não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o, da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.
7. Cabe ressaltar que não houve impugnação específica, no recurso interposto, quanto ao valor da condenação imposta pela sentença, de modo que não há qualquer reforma a ser feita na mesma.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1262549, 07619343420198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.